Tribunal: TJSP
Processo: 2126962-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Conquanto o autor tenha diligenciado o envio da notificação premonitória do réu ao endereço constante do contrato, o fato é que o AR foi devolvido com a informação de que o destinatário não foi procurado. Correto, portanto, o despacho decisório determinando ao autor a comprovação da efetiva notificação prévia. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Conquanto o autor tenha diligenciado o envio da notificação premonitória do réu ao endereço constante do contrato, o fato é que o AR foi devolvido com a informação de que o destinatário não foi procurado. Correto, portanto, o despacho decisório determinando ao autor a comprovação da efetiva notificação prévia. RECURSO DESPROVIDO.